Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-15.2019.8.26.0263
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamento. Adequação da via eleita, com verificação de direito líquido e certo da impetrante. Descabimento, ademais, da alegação de violação aos preceitos constitucionais e à harmonia entre os Poderes. Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos atendidos. Autonomia do médico para indicar o melhor tratamento ao paciente. Sentença mantida.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamento. Adequação da via eleita, com verificação de direito líquido e certo da impetrante. Descabimento, ademais, da alegação de violação aos preceitos constitucionais e à harmonia entre os Poderes. Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos atendidos. Autonomia do médico para indicar o melhor tratamento ao paciente. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002347-15.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
NAIR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à remessa necessária e ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
2
OTO N° 36872
APELAÇÃO CÍVEL N° 1002347-15.2019.8.26.0263
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: ITAÍ
APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ
APELADA: NAIR DE OLIVEIRA
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÍ
MM. JUIZ DR. WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento
de medicamento. Adequação da via eleita, com
verificação
de
direito
líquido
e
certo
da
impetrante. Descabimento, ademais, da alegação
de violação aos preceitos constitucionais e à
harmonia entre os Poderes. Tema no 106 do
Superior Tribunal de Justiça. Requisitos atendidos.
Autonomia do médico para indicar o melhor
tratamento
ao
paciente.
Sentença
mantida.
Remessa necessária e recurso conhecidos e não
providos.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por NAIR DE OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÍ, via do qual pleiteia o
fornecimento do medicamento “Insulina Basaglar” para seu
tratamento.
A r. sentença de fls. 115/121 julgou
procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar que
o Município e o Secretário de Saúde providenciem o fornecimento
do medicamento enquanto durar o tratamento, condenando ainda
os impetrados ao pagamento das custas processuais.
Inconformado, o Município interpôs recurso
de
apelação
(fls.
134/142),
sustentando,
em
síntese,
a
inadequação da via eleita ante a ausência de direito líquido e certo
e, no mérito, que o autor não atendeu aos requisitos para
concessão de medicamentos presentes no Tema no 106 do STJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
3
que a sentença viola os preceitos constitucionais e a harmonia dos
Poderes, pugnando por sua total reforma.
Contrarrazões
às
fls.
146/153,
pela
manutenção da decisão.
Subiram os autos por livre distribuição (fls.
157). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II
O recurso e a remessa necessária
devem ser conhecidos, porém não comportam provimento.
Preliminarmente, consigne-se que não há
que se falar em inadequação da via eleita.
A Constituição Federal previu no art. 5o,
inciso LXIX, que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando
o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
Insta ressaltar que o feito foi instruído com
a documentação que a impetrante entendeu como necessária e por
ela será analisado o direito líquido e certo (consistente na
obstaculização de seu acesso ao direito à saúde), mesmo porque a
prescrição médica é prova documental suficiente para atestar a
necessidade do medicamento, como já pacificado na jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
4
deste Eg. Tribunal de Justiça1
Pois bem.
Dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição
Federal, que é “competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: II- cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, o que denota o
caráter solidário das obrigações atinentes ao direito à saúde e
evidencia a legitimidade do Município para figurar no polo passivo
do presente feito.
Anote-se,
ainda,
que
a
tese
da
solidariedade foi ressaltada no julgamento do Tema 793 de
Repercussão Geral2, para além de já estar consolidada na Súmula
n. 37 deste Tribunal de Justiça (“A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno”).
Evidente,
assim,
que
as
normas
constitucionais fixam a responsabilidade da impetrada em ações
atinentes à efetivação do direito à saúde.
1 A título exemplificativo: Remessa Necessária Cível n° 1006420-52.2020.8.26.0309 (Rel. Des.
Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 04/12/2020); Apelação
Cível n° 1004460-94.2016.8.26.0505 (Rel. Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j.
28/10/2020).
2 A tese fixada no referido julgamento dispõe: “Os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área
da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
5
Analiso, ainda, a questão da suposta
infringência à Separação de Poderes sustentada pela apelante.
Tratando-se
de
fornecimento
de
medicamento para ajudar no tratamento de grave patologia, não
pode a Administração Pública opor óbices, alegando a falta de
recursos financeiros e/ou a impossibilidade de concessão dos
fármacos pela via jurisdicional, porque cabe a ela fornecer a
medicação necessária apropriada para o tratamento da moléstia.
Trata-se de não prestigiar o princípio da reserva do possível dando-
se ao cidadão um tratamento digno, que seja compatível com a sua
patologia e que traga conforto e segurança.
Afinal, é indubitável que dentre as balizas
do Estado Democrático de Direito está o citado princípio da
dignidade da pessoa humana, protegendo o direito à vida e à saúde
e para a sua preservação deverá se analisar cada ato no tocante à
preservação de sua validade, segundo o princípio da razoabilidade,
quando estes de alguma forma se confrontem com o sistema
legalista vigente, se a finalidade a ser atingida for a garantia do
bem estar do indivíduo.
A lei deve ser interpretada não de modo
estático e sim considerada de acordo com a intenção do legislador,
principalmente diante dos preceitos da Carta Magna, ressaltado o
atendimento das necessidades básicas do cidadão. Desse modo, o
não fornecimento do insumo pretendido é ato administrativo que
passa ao largo da razoabilidade e, assim sendo, deve ser tido como
contrário à lei e anulável pelo Judiciário, porque, se a saúde de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
6
lado é direito público subjetivo do cidadão, por outro é dever do
Estado.
O bem social é o interesse público primário,
por isso a vida e a saúde são merecedoras de especial proteção do
ente e, para tanto, é certo que cabe à Administração Pública,
diante de pacientes portadores de graves moléstias, que não
reúnam condições econômicas financeiras para arcar com o custeio
da aquisição do remédio, suportar certas despesas, porque estas
são de sua responsabilidade. Com efeito, não há afronta ao
princípio da separação de poderes, tampouco ao poder
discricionário do Poder Executivo, pois o administrador pode
escolher a forma de executar a lei, porém não pode quedar-se ao
dever de cumpri-la.
Deste modo, não prosperam os argumentos
invocados de violação aos preceitos constitucionais e à harmonia
entre os Poderes.
Fixadas estas premissas, passo a analisar o
mérito do presente recurso.
Consta na inicial que a impetrante é
portadora de doença e necessita do medicamento “Insulina
Basaglar” (não padronizada na lista RENAME) para seu tratamento,
ao custo de R$396,00 mensais, não possuindo condições
econômicas para arcar com o mesmo, o que a levou a ingressar
com a presente demanda judicial.
Como é cediço, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
7
Justiça fixou no Tema no 106 os requisitos cumulativos necessários
para a concessão de medicamentos pela via judicial, quais sejam:
“I) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
II) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
III) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.”
No caso em questão, a impetrante juntou
laudos médicos atestando a necessidade do fármaco para seu
tratamento, bem como ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo
SUS (fls. 17/18 e 53/54) e declaração de pobreza que demonstra
sua hipossuficiência econômica para aquisição do mesmo (fls. 13),
considerando-se ainda que é assistida por convênio entre DPE e
OAB (fls. 28), o que evidencia a sua baixa renda familiar (limitada
a
três
salários-mínimos).
Consigne-se,
também,
que
o
medicamento se encontra registrado pela ANVISA sob o no
112600194, o que atende ao terceiro requisito fixado no
precedente vinculante supramencionado.
Restam verificados, portanto, todos os
requisitos estabelecidos pelo Eg. STJ no âmbito do Tema no 106.
Por fim, insta dizer que não cabe ao
administrador ou ao Poder Judiciário discutir a prescrição médica
feita, esta que se presta a comprovar a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
8
medicamento em questão e de responsabilidade do profissional
médico que acompanha o paciente.
Acerca do assunto:
“O receituário médico, firmado seja por médico
particular, seja por médico do serviço público, é
documento hábil a comprovar a necessidade do
medicamento. Adotar o entendimento do Poder
Público, que pretende discutir a prescrição feita,
seria adentrar ao campo próprio do médico
responsável pelo tratamento do paciente. A não
ser
quando
evidente
o
erro
contido
no
relatório/receita, ou seja, quando teratológica a
prescrição, descabe ao administrador, bem como
ao Judiciário, questionar se esse ou aquele
medicamento seria o mais adequado” (v. decisão
monocrática proferida pelo Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES
no
Agravo
de
Instrumento no 1.114.613/MG, DJ de 08.05.2009)
grifo nosso.
Portanto, correta a sentença e de rigor a
rejeição do recurso da Municipalidade e da remessa necessária.
Sem honorários, nos termos da LMS.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002347-15.2019.8.26.0263 -Voto no 36872
9
Em face do exposto, conhece-se e nega-
se provimento à remessa necessária e ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora